Tribunal: TJMT
Processo: 1028354-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028354-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), ALFA VAREJO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 39.342.321/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a reativação temporária da inscrição estadual da empresa ALFA VAREJO COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. A empresa impetrou mandado de segurança alegando que a suspensão da inscrição estadual foi realizada de forma automática, sem observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a conclusão de um distrato comercial e comprometendo suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão automática da inscrição estadual, sem prévia observância do contraditório e da ampla defesa, configura violação ao devido processo legal; e (ii) verificar se a reativação temporária da inscrição estadual concedida em sede de tutela recursal interfere indevidamente na prerrogativa da Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A suspensão da inscrição estadual da empresa foi realizada de maneira automática, sem a prévia concessão de contraditório e ampla defesa, o que configura afronta ao devido processo legal, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, veda a utilização de medidas coercitivas para a cobrança de tributos, sendo inconstitucional a imposição de restrições ao exercício da atividade empresarial como forma de compelir o contribuinte ao adimplemento fiscal.

3. A restrição imposta pela Administração Tributária inviabiliza a emissão de documentos fiscais essenciais para a conclusão de negócios jurídicos, prejudicando a empresa de forma desproporcional e extrapolando os limites da atuação fiscalizatória legítima.

4. A jurisprudência desta Corte reafirma a ilegalidade de suspensões automáticas da inscrição estadual sem o devido processo legal, conforme precedente: "A inobservância do devido processo legal precedente à suspensão da inscrição estadual do contribuinte configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, garantindo o direito líquido e certo à reativação do cadastro estadual." (TJMT – APL: 10011188520198110053, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A suspensão automática da inscrição estadual sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa viola o devido processo legal.

2. A Administração Tributária não pode utilizar medidas coercitivas, como a restrição ao exercício da atividade econômica, para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, APL: 10011188520198110053, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em sede de
agravo de instrumento

(processo n.o 1028354-98.2024.8.11.0000), que, em seara de cognição sumária, deferiu a tutela antecipada recursal galanteada pela agravante.

A perlenga tem origem no mandado de segurança impetrado pela empresa ALFA VAREJO COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. O objetivo da impetração foi a reativação temporária da inscrição estadual da empresa junto à SEFAZ/MT, a fim de possibilitar o cumprimento de um distrato firmado com seu fornecedor/franqueador e, consequentemente, a finalização de suas atividades comerciais.

A impetrante alegou que a suspensão da inscrição estadual ocorreu de maneira sumária e automática, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, em violação ao devido processo legal. Argumentou, ainda, que a impossibilidade de emissão de notas fiscais inviabilizaria a devolução de mercadorias pactuada no distrato, sujeitando-a a sanções contratuais e à iminência de insolvência. O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, indeferiu a medida sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores, considerando que a impetrante não demonstrou, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo que ensejou a suspensão da inscrição.

Diante do indeferimento, a empresa interpôs agravo de instrumento sustentando a afronta a princípios constitucionais e citando precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente as Súmulas 70, 323 e 547, que vedam o uso de medidas coercitivas para a cobrança de tributos. O relator do recurso, ao apreciar a questão em juízo de cognição sumária, deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando a reativação temporária da inscrição estadual até ulterior julgamento do agravo. Em sua fundamentação, destacou que a suspensão foi aplicada sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que configuraria violação ao devido processo legal.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com essa decisão, interpôs o presente agravo interno argumentando que a suspensão da inscrição estadual decorreu do descumprimento de obrigações fiscais e que a decisão unipessoal proferida em sede de agravo de instrumento afronta a autonomia da Administração Tributária, impedindo o regular exercício do poder fiscalizatório.

A empresa agravada, por sua vez, apresentou contraminuta sustentando que a decisão recorrida deve ser mantida, pois a reativação temporária da inscrição estadual não impede a atuação fiscalizatória do Estado, limitando-se a permitir o cumprimento de obrigações contratuais previamente assumidas. Além disso, reiterou que o ato administrativo de suspensão da inscrição estadual ocorreu sem a devida motivação e sem a possibilidade de contraditório, razão pela qual a decisão concessiva da tutela antecipada deve ser preservada.

O recurso foi apresentado tempestivamente.

Desnecessária intervenção ministerial.

Vieram-me conclusos para julgamento.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão unipessoal por mim proferida em sede de agravo de instrumento, na qual restou deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a reativação temporária da inscrição estadual da empresa ALFA VAREJO COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA.

De início impende destacar que a insurgência recursal repousa sobre a alegada ofensa à legalidade do ato administrativo que culminou na suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, sob o argumento de que tal medida decorreu de irregularidades fiscais apuradas pelo Fisco Estadual, sendo, portanto, providência legítima e vinculada à prerrogativa da Administração Tributária em zelar pela higidez do sistema arrecadatório. A parte agravante sustenta que a reativação da inscrição estadual, determinada em caráter liminar, viola a autonomia da Administração Pública e desconsidera a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

No entanto, a despeito das razões aduzidas pelo ente estatal, não vislumbro elementos aptos a ensejar a reforma da decisão objurgada. Explico.

A medida administrativa de suspensão da inscrição estadual da empresa foi implementada de maneira automática, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em manifesta afronta ao devido processo legal substancial. Ora, é princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio que nenhum cidadão ou pessoa jurídica pode ser privado de seus direitos sem a devida observância do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88), sendo-lhe assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), princípios que, na espécie, restaram evidentemente vilipendiados.

O Supremo Tribunal Federal, ao longo dos anos, consolidou entendimento no sentido de que a imposição de restrições ao exercício da atividade econômica como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao adimplemento de tributos é manifestamente inconstitucional, a teor do que dispõem as Súmulas 70, 323 e 547 daquela Corte. O próprio ordenamento infraconstitucional impõe limites à atividade fiscalizatória do Estado, sendo inadmissível a adoção de medidas que, a pretexto de garantir a arrecadação tributária, impeçam o livre exercício da atividade econômica e mercantil.

Ademais, a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada implica restrição severa à sua capacidade operacional, obstando-lhe a emissão de documentos fiscais essenciais para a execução do distrato comercial firmado com seu fornecedor/franqueador. A pretexto de apurar eventuais irregularidades fiscais, a Administração Pública cerceia, de forma desarrazoada e desproporcional, o direito fundamental da empresa ao exercício de sua atividade, impondo-lhe prejuízos incomensuráveis que extrapolam, em muito, o suposto ilícito tributário que se busca coibir.

Ainda que se reconheça o poder-dever da Administração Fazendária em fiscalizar e punir infrações tributárias, tal prerrogativa deve ser exercida dentro dos estritos limites da legalidade, sendo vedado ao Estado adotar medidas sancionatórias indiretas que, ao invés de fomentar a regularização fiscal do contribuinte, acabam por inviabilizar sua própria subsistência econômica.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme ao reconhecer a ilegalidade de medidas coercitivas como a suspensão automática de inscrição estadual sem a observância do devido processo legal. Nesse sentido, colho o seguinte precedente:

"A inobservância do devido processo legal precedente à suspensão da inscrição estadual do contribuinte configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, garantindo o direito líquido e certo à reativação do cadastro estadual."
(TJMT – APL: 10011188520198110053, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023).

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento deve ser mantida em sua integralidade.

Assim,
voto pelo
desprovimento do agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão que

determinou a reativação temporária da inscrição estadual da empresa agravada até que sobrevenha novo pronunciamento sobre a questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025